Tribunal: STF
Processo: Rcl 83491
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Falta de citação do beneficiário. Ausência de prejuízo. Nulidade não reconhecida. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Violação ao decidido na ADC 16. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Bom, na qual se alega que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública independentemente de comprovação de culpa, violou a autoridade de decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    2. Reclamação julgada procedente para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo Regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve prejuízo à parte beneficiária do ato reclamado ante a ausência de sua citação para contestar a reclamação constitucional e se houve violação ao entendimento desta Suprema Corte consolidado nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso.



    6. O STF reconheceu, ao julgar a ADC 16, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, vedando a transferência automática da responsabilidade à Administração por débitos trabalhistas de empresa terceirizada.



    7. No julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), o Pleno confirmou o entendimento adotado na ADC 16, proibindo a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    8. No tema 1.118, o STF reafirmou que a responsabilização subsidiária da Administração Pública exige prova de seu conhecimento e inércia diante da ilegalidade, sendo insuficiente a inversão do ônus da prova. A negligência só se configura se o ente público permanecer inerte após notificação formal.



    9. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.